Tribunal: TJDFT
Processo: 0729300-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729300-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: TIAGO GOMES DE JESUS DA SILVA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conquanto anteriormente intimado para instruir o feito com os documentos indicados ao ID 49270540, o requerente deixou de apresentar a cópia do acórdão que examinou as apelações criminais interpostas no bojo do processo. Dessarte, INTIME-SE o requerente para que, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, instrua o feito com o supramencionado documento, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora